Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700146-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENEVALDO RIBEIRO MAGALHAES AGRAVADO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GENEVALDO RIBEIRO MAGALHÃES (ID 22459779) em face de THALES JOSÉ DE ARAÚJO MONTEIRO, ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento número 0723975-40.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade, nos seguintes termos (ID 80210947) : 1. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça pois, conforme Id no 80200053, a parte executada aufere R$ 10.395,89 mensais (valor bruto), quantia que excede muito a média mensal brasileira. Dívidas contraídas pela parte e que comprometem a renda líquida não a torna juridicamente hipossuficiente, tampouco merecedora do pálio da justiça gratuita, cujo parâmetro é a renda. Ademais, o valor da causa é de R$ 4.245,69, razão pela qual a parte executada poderá fazer frente às despesas do processo sem comprometer seu sustento. 2. Concedo à parte exequente o prazo de 5 dias para cumprir o quanto determinado no item 3 da decisão Id no 78854664 (apresentação de planilha de atualização da dívida). Caso novamente escoado em branco, intime-se a parte pessoalmente (art. 485, §1o) e em seguida retornem os autos para extinção. 3. Apresentada a planilha, prossiga-se conforme determinado na mencionada decisão. Em sua peça de agravo, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ativo, ao tempo em que igualmente deixa de recolher o preparo recursal, pelos mesmos fundamentos em relação à sua hipossuficiência em arcar com custas processuais e honorários advocatícios. Na origem, o Agravante colacionou (i) contracheque (ID 80200053); (ii) extrato de conta corrente (ID 80200054); (iii) declaração de hipossuficiência (ID 80200055); bem como demonstrativos de pagamentos diversos. O Agravante anexa comprovante de rendimento no valor bruto de R$10.395,89 (dez mil, trezentos e noventa e cinco mil reais e oitenta e nove centavos), ao tempo em que também se observa um rendimento líquido de R$4.657,11 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e onze centavos) (ID 8022253), além de diversos descontos de empréstimos consignados. Contudo, inexiste nos autos documentação completa a evidenciar, em tese, essa hipossuficiência, até porque parte do déficit do Agravante se faz em função de recorrentes consignados que foram até mesmo percebidos pelo juízo de origem como óbices para a concessão da gratuidade. Nesse sentido, INTIME-SE o Agravante para, no prazo de 5 (cinco dias), trazer aos presentes autos documentos demonstrativos de sua situação, a saber: (i) declaração de imposto de renda do último exercício; (iii) extratos recentes da conta corrente; (iv) além de outras e demais despesas que justifiquem a condição de hipossuficiência. Por outro lado, a fim de preservar a utilidade do presente processo, determino a SUSPENSÃO do processo na origem até a apreciação do presente pedido de tutela. Comunique-se COM URGÊNCIA o juízo monocrático. Após venham os autos conclusos para a apreciação do pedido de tutela. Publique-se e se intimem. Cumpra-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2021 18:03:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador